Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-77.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 551.770.341-00 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1009906-77.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE ADMINISTRATIVO II. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. LEI COMPLEMENTAR N. 2.875/2008. REENQUADRAMENTO CONCEDIDO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, condená-lo
(i)
a obrigação de fazer, para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe E, que foi concedida por meio da Portaria n. 477, de 27 de março de 2018, com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que o Demandante está enquadrado; e, também, que ao proceder aos acréscimos, a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível IV e V já incorporadas no Vencimento base do Servidor;
(ii)
a obrigação de fazer, para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do Reclamante na Elevação de Classe F, também concedida mediante a Portaria n. 831, de 29 de junho de 2018, ressalvando que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que o Demandante está enquadrado; e, ainda, que ao proceder aos acréscimos, a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível IV e V já incorporadas no Vencimento base do Servidor;
(iii)

a obrigação de fazer, para que proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base do Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de março de 2018, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo a preservar o valor real dos seus Vencimentos; e
(iv)
o pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de Elevação de Classe E a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe F desde junho de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que Demandante está enquadrado, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, bem como licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição;

2.
No âmbito do Município de
Tangará
da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e
progressão
funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

3.
O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

4.
“Estando comprovado nos autos o requisito temporal de que o servidor completou quinquênio no exercício do magistério e prevendo a legislação municipal a
desnecessidade de pedido administrativo
e avaliação de desempenho, o servidor faz jus à progressão funcional prevista em lei, para a classe imediatamente superior a que se encontra.” (N.U 0500047-41.2015.8.11.0055, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J.06/12/2016, DJE 23/01/2017)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO – ATO OMISSIVO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO À CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 14 DA LEI Nº. 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA) - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFICADA. Comprovado nos autos o requisito temporal de que o servidor completou quinquênio, e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido administrativo e avaliação de desempenho, faz jus à progressão funcional, prevista em lei, para a classe imediatamente superior à em que se encontra. [...]
(N.U 0500043-04.2015.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 21/11/2017, DJE 04/12/2017)

5.
Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e
progressão
de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Em casos semelhantes ao sub judice, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AGENTE ADMINISTRATIVO II – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base. 2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009362-89.2022.8.11.0055, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, J. 02/06/2023, DJE 05/06/2023)

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023